Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002371-68.2022.8.11.0000
RECLAMANTE: MARIA BATISTA BRITO
RECLAMADO: PIERRO DE FARIA MENDES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Reclamação com pedido liminar apresentada com amparo nos arts. 988, II, do CPC, e 231 a 236 do RITJ-MT.
A reclamante alega que, apesar de provido o AI n. 1005256-89.2021.8.11.0000 em 28/5/2021, em que esta Quarta Câmara estabeleceu “que as parcelas continuem sendo pagas” e autorizou a “expedição de alvará em valor suficiente para quitar o débito exequendo”, bem como não providos dois Embargos de Declaração e negado seguimento a Recurso Especial, estando pendente de julgamento apenas o Agravo ao STJ, a autoridade tida por coatora (juiz da 1a Vara Cível da comarca de Cáceres) se recusa a cumprir o acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento.
Sob o fundamento inicial de ser necessário refazer o cálculo da quantia devida, os autos foram encaminhados ao contador. No entanto, mesmo concluída essa apuração, que foi determinada em outubro de 2021, até o presente momento o alvará não foi expedido.
Aduz que a justificativa que lhe é dada para essa situação é a observância à cronologia de julgamento dos processos, e que nessa lista o ora em discussão estaria classificado com o n. 230.
Sustenta que essa ordem prevista no CPC é para feitos que aguardam sentença enquanto no caso concreto se trata apenas de cumprimento de acórdão.
Pede a concessão da liminar para que se determine ao reclamado que atenda imediatamente ao aresto proferido no AI n. 1005256-89.2021.8.11.0000, com a consequente ordem de expedição de alvará em valor suficiente para quitar todo o débito exequendo.
Pugna pela manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o necessário.
Conforme relatado, foi provido o Agravo de Instrumento interposto pela reclamante de decisão que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de alimentos, deferiu o pedido para “suspender o pagamento das parcelas vincendas referentes a arrematação do imóvel, até ulterior determinação em contrário”, bem como para que as parcelas continuem a ser quitadas e seja expedido alvará em montante suficiente para pagar o total do débito executado.
O reclamado foi devidamente cientificado desse decisum em 01/06/2021, e em 19/10/2021 mandou que a Contadoria Judicial realizasse o cálculo da pensão alimentícia devida de novembro de 1990 até dezembro de 2008, com atualização monetária, aplicou multa de 10%, arbitrou os honorários advocatícios e autorizou o levantamento do montante incontroverso (R$295.747,66).
Ocorre que desde então, apesar de efetuado o cálculo e de a reclamante ter postulado a liberação do valor computado, até agora não houve nenhuma movimentação processual.
E não se aplica neste caso a alegação de observância à ordem cronológica dos julgamentos, uma vez que já foi proferido o aresto; basta cumpri-lo.
Como bem assinala a reclamante, a conduta do reclamado fere a autoridade da decisão do Tribunal e legitima a instauração da presente Reclamação.
Entendimento do STJ sobre a matéria:
RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE HABEAS CORPUS DA QUINTA TURMA DO STJ QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM NOME DO RECLAMANTE – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1 – Determinada, em habeas corpus julgado pela Quinta Turma desta Corte, a expedição de guia de execução provisória em nome do reclamante, de maneira a permitir que ele possa usufruir dos benefícios da execução da pena, enquanto pendente de julgamento a apelação criminal interposta pela defesa, a inércia do magistrado de primeiro grau, por mais de 11 (onze) meses, em emitir tal guia descumpre julgado este Tribunal.
2 – Reclamação julgada procedente. (Reclamação n. 39438/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Turma, julgado em 26-8-2020, sem destaques no original).
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFICÁCIA NEGADA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PROCEDÊNCIA.
1. Destina-se a reclamação a preservar a competência do STJ ou garantir a autoridade de suas decisões (art. 105, I, "f", da Constituição Federal c/c o art. 187 do RISTJ). Existindo comando positivo da Corte cuja eficácia deva ser assegurada por meio de medida correicional, deve ela ser julgada procedente.
2. Não cabe a Juiz de primeiro grau recusar efetividade a julgado de tribunal superior quando, sob o argumento de que tal julgado fora impreciso, manifesta verdadeira discordância com a tese nele adotada. Tal procedimento, a toda evidência, constitui desacato a decisão oriunda de tribunal ad quem, inadmissível no sistema legal pátrio.
3. Reclamação julgada procedente. (Rcl 1777-RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 1a Seção, julgado em 9-8-2006).
De outros Tribunais:
DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Uma vez deferida a prisão domiciliar pelo TJ, resta ao Juízo de 1a Instância apenas cumprir a determinação, sem adentrar no exame dos fundamentos da decisão, para verificar-lhes a validade, ou a contemporaneidade da concessão da ordem, com os motivos de fato invocados pelo Colegiado, e que deram azo à prisão domiciliar. Ou seja, não cabia ao juízo de 1a Instância a verificação da higidez dos fatos que ensejaram o acolhimento do que fora requerido pelo preso. Recalcitância do Juiz em cumprir a determinação do Colegiado importa abuso no exercício da atividade jurisdicional, nos termos em que definidos pelo art. 195 do COJE, de modo a impor o acolhimento da presente Correição Parcial. Liminar Ratificada. Correição Parcial Deferida. (TJRS – CORREIÇÃO PARCIAL 70073916769, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Victor Luiz Baercellos Lima, julgado em 13-7-2017).
DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE QUE SE DEVE AGUARDAR A SENTENÇA – DESCABIMENTO.
1 – Se o órgão colegiado concedeu os efeitos da tutela antecipada para a realização da cirurgia da reclamante, com o pagamento do material cirúrgico e dos honorários médicos, o juízo a quo não pode se eximir de analisar o pedido de reembolso dos honorários médicos, sob o argumento de que se deve aguardar a prolação da sentença.
2 – Reclamação conhecida e julgada procedente. (TJDF, Rcl 20150020071593, 5a Turma Cível, Rel. Des. Sandoval Oliveira, publicado em 16-6-2015).
Posto isso, presentes os requisitos legais, defiro a tutela de urgência para determinar que o reclamado cumpra imediatamente o acórdão proferido no AI n. 1005256-89.2021.8.11.0000.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo reclamado, que deverá prestar no prazo legal as informações pertinentes.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator